Tribunal: STF
Processo: Rcl 67313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ortoback Equipamentos Médicos e I9 Implantes Comércio de Produtos e Equipamentos Médicos-Hospitalares Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000749-61.2016.5.02.0065), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX; e o Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional cuja propositura tem base nos arts. 102, I, “a”, da CRFB c/c 988, III e IV, do CPC. O processo se encontra atualmente em fase de execução de decisão que foi parcialmente procedente a reclamatória trabalhista, e o fundamento jurídico utilizado para a formação do título executivo foi considerado incompatível com a CRFB em um julgamento vinculante proferido por esta Corte, como ocorrido in casu, restando reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial que sustenta a execução em curso. 



    Isso ocorre porque o referido título se baseia na teoria da coisa julgada inconstitucional, que não prevalece sobre a supremacia da própria Constituição, nos moldes dos arts. 102, § 2º, da CRFB, 884, § 5º da CLT e 525, § 1º, III, §§ 12 e 14 do CPC, uma vez que o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência em sede de controles concentrados (ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade com repercussão geral (Tema 725 – Tabela RG). 



    [...]



    Trata-se de uma reclamação trabalhista ajuizada por Deise Bernardete Sampaio contra a Ortoback Equipamentos Médicos Ltda e I-9 Implantes, Comércio de Produtos e Equipamentos Médicos-Hospitalares Ltda., ora reclamantes, processo nº 1000749-61.2016.5.02.0065, originária da 65ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, órgão integrante do TRT da 2ª Região. Na reclamatória, a beneficiária pretendeu fosse reconhecido o vínculo de empregado entre as partes, pelo período de 7.12.2009 a 15.10.2014, com o pagamento das verbas trabalhistas correlatas.



    [...]



    Apesar dos elementos constantes da reclamatória, indicando a completa ausência de vínculo de emprego pelo período, a sentença de primeiro grau fundamentou pela nulidade da relação cível estabelecida entre as partes, reconhecendo o vínculo e consequente pagamento das verbas trabalhistas correspondentes, o que efetivamente não procede.



    [...]



    É importante ressaltar que a decisão reclamada consolidou-se apenas em 22.4.2021, uma vez que a questão permaneceu em discussão através dos recursos interpostos pela parte, enquanto, nos dias 29 e 30.8.2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252. Com efeito, o ato impugnado foi proferido depois do acórdão cuja autoridade se afirma afrontada, sobretudo pela eficácia ex tunc dos julgados em sede de controle concentrado e seus efeitos erga omens. 



    [...]



    No precedente decorrente do RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral), reconheceu-se a ‘eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’.



    [...] 



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação do beneficiário fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, entendendo por uma subordinação jurídica existente apenas pelos limites de atuação estabelecidos no próprio contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, desconsidera as conclusões do STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    [...]



    No caso, está evidente que o contrato de prestação de serviços era real e vigorava para todos os efeitos, e isso naturalmente concedia à beneficiária a autonomia para determinar a maneira mais adequada de prestar os serviços, inclusive contando com benefício fiscal. 



    De tal forma, evidencia-se que a inexigibilidade do título judicial, tendo em vista que decorrente da caracterização ou existência de coisa julgada inconstitucional, uma vez que o STF chancelou a licitude da terceirização de serviços por meio de representação comercial por profissionais autônomos.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral).” Requer, ainda, a condenação da beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    As partes reclamantes invocam como parâmetros de controle o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX e o Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN. 



    A presente reclamação, entretanto, é manifestamente incabível.



    O último ato impugnado no processo de origem refere-se ao Despacho proferido pela 65º Vara do Trabalho de São Paulo, que deixou de conhecer os Embargos à Execução, porquanto intempestivos (eDoc. 8, fl. 1.035). Não há decisão posterior que reverta tal situação.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente